Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. DEMORA. ENTREGA. CULPA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. VALOR. PARÂMETRO. ALUGUEL MÉDIO. MERCADO.
1. Eventual demora da Administração Pública em expedir o habite-se não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária, por constituir fato externo ao contrato firmado entre as partes, além de caracterizar-se como um risco inerente à própria atividade.
2. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, deve ser atribuída à construtora culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pelos promitentes compradores, em parcela única, sem prejuízo de aplicação de sanções em decorrência da mora.
3. A rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da construtora, inviabiliza a retenção dos valores pagos pelo consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
5. Não se evidencia razoável estipular a reparação material por lucros cessantes em percentual incidente sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de fixar montante que não guarda correlação com aquele que possivelmente seria obtido através da exploração econômica do bem.
6. O valor dos lucros cessantes deve ser fixado de acordo com a apuração do valor médio do mercado de aluguéis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.